Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709538-74.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. H. D. S. P. APELADO: A. C. F. E. I. S. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VITOR HUGO DA SILVA PEREIRA (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação revisional de contrato bancário proposta por si em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ré), julgou parcialmente procedentes os pedidos. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 7a sessão ordinária virtual, designada para o período de 13/03/2025 a 20/03/2025, conforme certidão de ID 67786791. Na petição juntada ao ID 68285674, as partes informam que celebraram acordo extrajudicial e postulam a homologação dos termos pactuados. Nesse novo contexto, tenho que a transação alcançada acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora